Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707519-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: SU SUN JENG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS SUPOSTAMENTE PERTENCENTES AO TERCEIRO. CONFUSÃO PATRIMONIAL IDENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. EMPRESAS QUE EXERCEM A MESMA ATIVIDADE, ESTÃO SEDIADAS NO MESMO ENDEREÇO E COMPARTILHAM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO-DÉBITO. 1. A produção de prova testemunhal deve ser indeferida quando já existe nos autos conjunto probatório suficiente para embasar a formação da convicção do sentenciante. 2. Apontam para a confusão patrimonial o fato de a empresa executada e a embargante exercem a mesma atividade, estarem sediadas no mesmo endereço e compartilham a mesma máquina de cartão de crédito. 3. Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade (AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014) 4. Tendo o oficial de justiça certificado que, durante a diligência, foram observados inúmeros indícios de que a empresa executada e a embargante atuavam em manifesta confusão patrimonial, a constrição das mercadorias encontradas no estabelecimento congenere era, de fato, a medida que se impunha. 5. A interligação demonstrada entre as empresas (a executada e a terceira embargante) evidenciando confusão patrimonial é capaz de ensejar a contrição dos bens que se encontravam em ambos os estabelecimentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 341 do Código de Processo Civil, argumentando que é terceira a processo originário e que teve seus bens penhorados de forma indevida, razão pela qual opôs embargos de terceiro, o qual foi contestado de forma genérica, limitando-se a parte recorrida a sustentar que há formação de grupo econômico e confusão patrimonial, o que ofende os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pede, assim, seja declarada a revelia da recorrida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSC, TJMT, TJRJ e TJGO; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por entender que a recorrida não logrou êxito em demonstrar a confusão patrimonial nos autos do processo originário de execução. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 341 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a confusão patrimonial restou devidamente demonstrada nos autos, não havendo que se falar em desconstituição da penhora e tampouco em suficiência de documentos aptos demonstrar que a compra dos equipamentos foi efetivada pela embargante, até porque, em situações como a que se ora analisa, a intenção é realmente proteger as mercadorias de constrição em decorrência das dívidas contraídas pela executada” (ID 17941566). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454, e às referentes ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025